Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido liminar da agravante possui verdadeiros contorne de uma tutela de urgência de natureza cautelar, que deve observar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 c/c 301 do Código de Processo Civil.
1.1. Assim, a liminar deve ser concedia quando presente a probabilidade do direito, o perigo de dano por conta da demora e a possibilidade de reverter a decisão.
2. No caso em análise restaram comprovadas a realização do negócio jurídico, a previsão contratual expressa no sentido de que o não cumprimento da quitação do veículo prazo estipulado, ou de outras obrigações contratuais, acarreta na rescisão contratual, bem como a retomada imediata do automóvel, bem como da inadimplência do réu, ora agravado.
2.1. Restou, assim, cabalmente demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, pois sabe-se que veículos são bens de fácil locomoção e deterioração, estando sujeitos a acidentes e outros percalços inerentes ao trânsito diário.
3. Ainda que a negociação tenha se dado ao arrepio das exigências legais, uma vez que dependeria da anuência do credor fiduciário, o Poder Judiciário não pode simplesmente abrir mão de resguardar o objeto do litígio, mormente porque a medida pleiteada visa garantir o resultado útil do processo e evitar que o litígio se propague e afete terceiros
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.